Tribunal: TJPA
Processo: 0809079-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0809079-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ANA VIRGINIA PARAENSE DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809079-71.2021.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

APELANTE:
ANA VIRGINIA PARAENSE DA PAIXÃO.

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO - OAB/PA nº 23.473.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE (INADIMPLEMENTO). PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar parcialmente a decisão monocrática vergastada, apenas para permitir a compensação de valores entre as partes
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809079-71.2021.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

APELANTE:
ANA VIRGINIA PARAENSE DA PAIXÃO.

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO - OAB/PA nº 23.473.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, em face de
ANA VIRGINIA PARAENSE DA PAIXÃO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, ser devida incidência de comissão de permanência durante o período de anormalidade do contrato, sob pena de estar-se premiando o inadimplente.

Aduz que a cobrança do mencionado encargo está de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ sobre o assunto.

Argumenta pela impossibilidade de devolução de valores, face a cobrança ter decorrido de relação contratual. Todavia, caso outro seja o entendimento, requer seja autorizada a compensação, vez que as partes do processo serão concomitantemente devedores e credores uma da outra, devendo suas obrigações se extinguirem até onde se compensarem.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE (INADIMPLEMENTO). PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, constato que o presente recurso de Agravo Interno comporta parcial provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, é válida a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, desde que esteja dentro da taxa média de mercado e não seja cumulada com outros encargos previstos para o período de anormalidade, conforme orientação do STJ sobre o assunto, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 333, I, CPC/1973. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, o que não se verifica no caso 2. Em inúmeros julgados desta Corte Superior já foi assentado o entendimento no sentido de ser válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) exista previsão contratual; b) seja calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - Súmula nº 294/STJ; c) não seja acumulada com encargos remuneratórios nem com correção monetária - Súmulas nº 30/STJ e nº 296/STJ; e d) não seja acumulada com juros de mora nem com multa contratual. Precedente da Segunda Seção. 3. Sendo possível a contratação da comissão de permanência, compete à parte autora da ação revisional demonstrar ou que não houve a efetiva contratação ou que, havendo cláusula contratual, houve indevida cumulação com outros encargos moratórios - esta a causa de pedir nos presentes autos - de acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC/1973, vigente à época da propositura e do julgamento. 4. A sentença, ao julgar improcedente o pedido, assentou que os critérios em que a parte autora se baseou para pedir a repetição de indébito e sobre os quais se fundou a perícia se revelaram imprestáveis ao fim pretendido, não tendo sido apurada a aplicação da taxa ANBID/CETIP e a cumulação de correção monetária, multa e comissão de permanência, assentando, ainda, que os autores não se dignaram a perquirir o perito judicial em quais avenças os índices de correção não teriam sido estipulados. Ou seja, assinalou que o conjunto probatório não se mostrou apto a comprovar a ilegalidade dos encargos e a necessidade de repetição de indébito. 5. Todavia, a Corte de origem, sem promover a inversão do ônus da prova ou mencionar que seria caso de incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco sem mencionar que foi determinada à instituição financeira a apresentação dos contratos e aplicada alguma sanção processual em virtude de eventual descumprimento, assentou que não havia nos autos prova da taxa de comissão de permanência contratada, daí a ilegalidade da sua cobrança, ou seja, julgou em desfavor do réu amparando-se na ausência de prova, atribuindo-lhe, na realidade, o ônus de provar fato constitutivo do direito do autor. 6 Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. Assim, a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1647505/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

Ademais, neste ponto, em que pese o recorrente invoque a aplicabilidade da Súmula 472, do STJ, destaco que o disposto nesse Enunciado vai de encontro à sua tese de possibilidade de cobrança da comissão de permanência no caso concreto, senão vejamos:

Súmula 472 -
A cobrança de comissão de permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
. (SÚMULA 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Dito isto, não há o que se reformar na decisão monocrática agravada neste ponto.

Entretanto, melhor sorte assiste ao recorrente quando pleiteia a compensação.

É que, de acordo com orientação do Colendo STJ
“A procedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário possibilita tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito”

(AgInt no REsp 1679635/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Desta forma, o recurso merece ser provido neste ponto, para afastar a determinação de devolução e determinar a compensação de valores entre as partes, devendo as obrigações entre elas existentes se extinguirem até onde se compensarem.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, reformando parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para permitir a compensação de valores entre as partes.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/03/2022